Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711953-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: JOSE GATTO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Num. 6082861), in verbis: “Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por JOSE GATTO NETO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é servidor inativo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo laborado ininterruptamente pelo período de 12 anos, fazendo jus a duas licenças prêmio de três meses cada. Aduz que, após os dois períodos aquisitivos, somente lhe foi deferido o gozo de um mês do total de seis meses de licença a que fazia jus. Aponta que se aposentou sem gozar os cinco meses restantes, de modo que entende devida a conversão desse período em pecúnia. Tece considerações acerca do direito aplicado, e pleiteia pela condenação da parte ré ao pagamento em pecúnia referente aos cinco meses de licença prêmio não gozados. Juntou documentos. Citado, o demandado Distrito Federal apresenta contestação (ID 13117184). Em sede de prejudicial de mérito, aduz a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta que: a) o benefício requerido fora revogado; b) a possibilidade de conversão em pecúnia somente entrou em vigor em 01.01.2012; c) o autor não cumpriu, desde então, prazo para concessão do benefício. Juntou documentos. Réplica (ID 13334298). Vieram os autos conclusos.” (Num. 6082861 - Pág. 1). Acrescento que o MM Juiz a quo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JOSE GATTO NETO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR o réu ao pagamento em pecúnia de licença prêmio em relação a dois meses não gozados referentes ao quinquênio de 2002 a 2007, mais três meses em relação ao período de 2008 a 2013. O valor do débito deverá sofrer correção monetária desde a data do vencimento pelo índice legal, que deverá ser incidir correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.690/2009, qual seja índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Após a expedição do precatório, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora continuarão a ser regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Ainda, incidem juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação nos presentes autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará o réu com o pagamento das custas eventualmente antecipadas pela parte autora, ficando isento das demais – isenção assegurada ao Distrito Federal e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta, conforme art. 1o do Decreto-Lei no. 500/1969. Sentença sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Interpostos Embargos de Declaração (Num. 6082864 - Pág. 1), o recurso foi acolhido para integrar o dispositivo sentencial, a fim de condenar o Réu também ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Não houve interposição de recurso voluntário em face da sentença (Num. 6082871) e o Feito subiu em Remessa Oficial (art. 496, I, do CPC). Mediante decisão de ID Num. 6341194, ante a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos no julgamento do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 810) em que se discutia, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5o, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a tramitação da presente Remessa Necessária foi suspensa até o julgamento de tais Embargos de Declaração. A rejeição dos Embargos de Declaração foi certificada pela Secretaria da Turma e, em decorrência, os autos vieram conclusos a este Relator (Num. 13536376). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Não obstante a sujeição da r. sentença ao duplo grau de jurisdição, porquanto proferida contra o Distrito Federal (artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil), deixo de receber a Remessa Oficial ordenada, em razão de a condenação do Ente Público não exceder a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme dispõe o § 3o, inciso II, do artigo 496 do CPC. Confira-se, adiante, a redação do mencionado artigo 496 do CPC, in verbis: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.” Com efeito, em sua petição inicial, o Autor requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio em relação a dois meses não gozados no quinquênio de 2002 a 2007, mais três meses em relação ao período de 2008 a 2013. Foi o pleito inicial, como visto, julgado procedente, tendo a sentença sido proferida em 25/04/2018; ocasião em que o salário mínimo vigente era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). A despeito de não constar dos autos informações sobre a remuneração do Autor à época da prolação da sentença, é certo que constou da petição inicial que o valor vindicado, atualizado até o ano de 2015, equivalia a R$ 110.400,30 (cento e dez mil e quatrocentos reais e trinta centavos). Desse modo, é certo que a condenação não ultrapassa o valor de alçada que equivale a 500 (quinhentos) salários mínimos, o que correspondia, na data da prolação da sentença, a R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais). Nesse diapasão, a simples condenação do Distrito Federal ao pagamento em pecúnia de 05 (cinco) meses de licenças-prêmio não gozadas pelo Autor, não autoriza a remessa dos autos a esta instância revisora para fins de reexame necessário, uma vez que, como visto, o valor da condenação é bastante inferior ao valor de alçada exigido para viabilizar o duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme reiterada jurisprudência desta e. Corte de Justiça em casos similares, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. OBSERVÂNCIA DO ESTATUÍDO NO ARTIGO 496, § 3o, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VEDAÇÃO. CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE VAGAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Considerando que a causa não ultrapassa o valor de alçada para a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3o, II, do CPC), impõe-se o não recebimento da Remessa Oficial. (...) Remessa Oficial não recebida. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1180273, 07121549020178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA OFICIAL. VALOR INFERIOR À ALÇADA LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. Remanesce interesse processual após o deferimento da internação em hospital da rede particular por meio de antecipação de tutela, haja vista a necessidade de confirmação da decisão por pronunciamento jurisdicional definitivo. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, custeando, quando inexistente leito hospitalar na rede pública, o tratamento em hospital particular. 3. Remessa necessária não conhecida e apelação desprovida.” (Acórdão 967450, 20150111245722APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 26/9/2016. Pág.: 168/194) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME OBRIGATÓRIO. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. VALOR DE ALÇADA DE QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO RECEBIMENTO. 1 - Consoante o Enunciado no 311 do Fórum Permanente de Processualistas cíveis, a regra sobre a remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação da sentença. Assim, publicado o decisum objurgado sob a égide do CPC/2015, referido diploma irá reger os pressupostos de admissibilidade do reexame obrigatório. 2 - A teor do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015, a sentença desfavorável ao Distrito Federal não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos. 3 - Note-se que o valor de alçada para o não recebimento da remessa oficial foi substancialmente elevado no CPC/2015, com relação ao CPC de 1973 (que previa para todos os entes o quantum limite de 60 [sessenta] salários-mínimos]), o que reflete a tendência de restrição na aplicação do instituto. 4 - Remessa Oficial não conhecida.” (Acórdão 957493, 20150111109458RMO, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 152/188) Igualmente, quanto à prejudicial de mérito, à pretensão inicial do Autor e também em relação aos juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito, com a observância do estatuído no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.690/09, não se sujeita a sentença ao duplo grau de jurisdição por estar ela fundamentada em acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos submetidos à sistemática, respectivamente, da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Com efeito, em relação à prejudicial de mérito aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 às pretensões de cobrança manejadas em desfavor da Fazenda Pública, sendo certo que tal entendimento está respaldado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). Igualmente, quanto ao mérito propriamente dito, qual seja, de condenação do Ente Publico a indenizar o Autor em relação às licenças-prêmios por ele não gozadas e que não foram contadas em dobro para efeito de tempo de serviço, ao se aposentar, também encontra respaldo tal pretensão em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral no 635, segundo a qual “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito, com a observância do estatuído no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.690/09, também está respaldado no julgamento do STF no bojo do Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Assim, também incide na espécie o estatuído no artigo 496, § 4o, inciso II, do CPC. Nessa esteira, a ausência de pressuposto processual de admissibilidade da Remessa Oficial evidencia a sua manifesta inadmissibilidade. A Remessa ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por isso nego-lhe seguimento, com fulcro nos artigos 496, § 3o, inciso II, e § 4o, inciso II, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador